Tribunal: TJMT
Processo: 1009905-59.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009905-59.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (APELADO), SAVIO DANILO LOPES LEITE - CPF: 998.061.181-20 (ADVOGADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (APELADO), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (APELADO), ESPÓLIO DE NEUSA NOVAIS DA ROCHA (APELADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A INICIAL E CONTESTAÇÃO – INDEFERIMENTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA - POSSIBILIDADE PROCESSUAL – ART. 435 §ÚNICO DO CPC - CONTRAPOR TESE DA CONTESTAÇÃO – BOA-FÉ - BUSCA DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

- A toda evidência vejo que as provas requeridas a sua juntada nos autos dizem respeito à matéria de fato e são relevantes ao deslinde da causa.

- Nesta ótica temos que o cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação em termos de provas de uma das partes no processo, que no caso restou ampliado ás partes, que acabou por prejudicar a requerente.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por JANAINA DE FRANÇA BORGES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, que na AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS C/C COBRANÇA de nº 1009905-59.2019.8.11.0003 ajuizada pela ora recorrente em face do ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA E ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA, que JULGOU IMPROCEDENTE a ação e condenou a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2° do CPC.

Em razões recursais (ID nº 169984403) a apelante JANAINA DE FRANÇA BORGES, apresentou tese PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, sob a alegação de quando o nobre magistrado a quo, após o oferecimento da contestação, contendo fatos novos de que o apelado não deve honorários a apelante em razão de pacto de permuta, dos honorários com a sala ocupada, impede que a apelante faça contraprova com a juntada de documentos que contrapõe os fatos alegados pela apelada em sua contestação, sob a vaga alegação de serem extemporâneos, tolheu o direito a ampla defesa e o contraditório.

Alegou que os documentos novos - contrato de aluguel, recibos de aluguel e a procuração contento o acordo sobre os honorários, podem, na forma prevista do art. 435 do CPC/15, serem juntados a qualquer momento, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou até mesmo para contrapô-los aos que foram produzidos pela parte, como ocorreu na contestação. Que em nenhum momento a legislação veda a juntada de documentos novos.

Complementou que as provas juntadas comprovam que apelante mantinha com o proprietário do imóvel, Belarmino P. da Rocha (em vida), através de seu procurador e administrador, Denivaldo P. da Rocha, um contrato de aluguel ativo, desde 2003, cujos pagamentos, encontram-se também comprovados nos recibos de aluguel a que se faz juntada, inclusive, na própria procuração ad judicia pactuaram os honorários, na forma de contrato de risco, a 35% (trinta e cinco) em defesa de seu patrimônio.

Refutou o despacho do juízo da causa que indeferiu a juntada dos documentos, sob argumento de “ausência de fundamentação”.

No mérito aduz que a falta de contrato dos r. honorários advocatícios por escrito, na forma da legislação especial, não é capaz de excluir a responsabilidade da contraprestação devida, se efetivamente, foram prestados os serviços, assegurando a legislação na forma do art. 22, o direito a sua remuneração já que trata-se de um direito do profissional, receber por seu trabalho, que pela definição da legislação representam seus alimentos.

Afirmou acerca de a legislação exigir que o causídico faça prova dos serviços prestados ao cliente, cujo ônus lhe pertence, na forma preconizada do art. 373, I do CPC, e que, no caso, o nobre magistrado entendeu, não ter a apelante produzida suficientemente, a respaldar sua pretensão, assim em conclusão indagou: “como se comprova os serviços do profissional da Advocacia?”

Alegou que data vênia a persuasão racional do nobre magistrado sobre os fatos e documentos apresentados, forçoso reconhecer que no presente caso trata-se de simples questão à conclusão do direito invocado, qual seja, basta o juiz mediante consulta aos autos eletrônicos (art.438, parágrafo 2 do nosso CPC/15), analisar o trabalho do advogado, em cada peça apresentada (enumerada item 08 com suas cópias) e verificar se houve a efetiva prestação de serviços com seu pagamento ou não, inclusive, atribuindo-lhe o valor na forma prevista do art. 85 do CPC. e, neste sentido, reconhecer o direito do profissional, eventual iliquidez, diante do volume existente.

Que em ação de arbitramento, na forma do parágrafo 2º do art. 22 da Lei 8.906/94 e art. 85 do CPC/15, na falta de estipulação e acordo, serão fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Sustentou que cumpriu devidamente com seu ônus na forma prevista do art. 373, I do CPC/15, já que, juntou aos autos todo o serviço prestado ao apelado, comprovado através das cópias das ações na forma do parágrafo único, da letra “b” do art. 5 do presente Regulamento.

Combateu os fundamentos da sentença que não houve a sua anuência em dar continuidade ao pacto verbal - permuta, havido entre a apelada e a advogada Nádia, de pagamentos dos honorários advocatícios a permanência em imóvel dos requeridos.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para cassar a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa. Requer a juntada dos referidos documentos novos aos autos. No mérito requer seja dado procedência aos pedidos da inicial para reconhecer a prestação dos serviços advocatícios com o respectivo arbitramento dos honorários.

Contrarrazões sob o ID nº 169984416, suscitou preliminar de ocorrência de inovação recursal, a questão recursal de análise aos documentos novos juntados pela requerente.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela autora contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº. 1009905-59.2019.8.11.0003, que julgou improcedente os pedidos formulados pela autora, e o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, insta seja analisada as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação em decisão cerceadora pela recorrente, e da inovação recursal pelos recorridos.

-PRELIMINAR:

-DO CERCEAMENTO DE DEFESA E SUA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Conforme registrado, a apelante funda-se em suas razões que o juízo do feito cerceou direito de defesa sob o argumento de que após o oferecimento da contestação, contendo fatos novos de que os apelados alegaram que não deviam os honorários à apelante em razão de pacto de permuta, fez por ocasião da réplica da contestação a contraprova com a juntada de “novos” documentos que contrapõe os fatos alegados pela contestante.

Assim aduz que a decisão do juízo a quo ao considerar o documentos extemporâneos, com a determinação de desentranhamento dos autos, tolheu o direito a ampla defesa e o contraditório.

Sustenta a apelante que não houve da sua parte má-fé ou ocultação de provas a fim de surpreender o Juízo e a parte adversa.

Destarte, em revisita aos autos, observo o ponto de inconformismo preliminar, cinge-se quanto à (im) ou possibilidade de produção da prova documental naquele momento processual, vez que os documentos juntados por ocasião da réplica à contestação, somente foram carreados à exordial em decorrência das alegações da defesa realizados em contestação, que manejados a controverter os pedidos e razões iniciais, foram juntados a rebater a tese das requeridas.

Neste importe, vejo que razão assiste à insurgência recursal da recorrente.

Isto porque a tese inicial da requerente fundou-se na teoria de que com a contratação de seus serviços jurídicos em defesa dos interesses dos clientes/ requeridos em várias ações discriminadas na inicial, estes por conseguinte deixaram de efetivamente promover a contraprestação contratual ao pagamentos dos seus honorários advocatícios.

Já os requeridos em contestação manejaram tese de defesa de que há em curso pacto verbal entre as partes de permuta, cujo objeto consubstanciou na prestação dos serviços advocatícios pela autora em todos os processos, e seu pagamento se daria pelo uso e permanência em imóvel de propriedade dos requeridos.

Por esta razão entendo razoável a juntada dos referidos documentos (contrato de aluguel, recibos de aluguel e a procuração contendo o acordo sobre os honorários), a contrapor a defesa e viabilizar a procedência dos seus pedidos.

A toda evidência vejo que as provas requeridas a sua juntada nos autos dizem respeito à matéria de fato e são relevantes ao deslinde da causa.

Nesta ótica temos que o cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação em termos de provas de uma das partes no processo, que no caso restou ampliado ás partes, que acabou por prejudicar a requerente.

No mais, consoante disposto no artigo 435, paragrafo único, do Código Civil, é lícito às partes juntarem aos autos do processo documentos posteriormente à inicial ou à contestação, senão vejamos:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Desta forma, admite-se a juntada de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis, posteriormente, cabendo à parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los na primeira oportunidade.

Assim justificado o ato de juntada dos documentos “novos”, o cerne da questão é a boa fé da parte, em busca a verdade dos fatos e o direito ao contraditório, sendo que o processo originário, quando da publicação da decisão vergastada, estava em fase de especificação de provas e sua produção e ainda analisaria outras provas, como o depoimento pessoal e oitiva de testemunhas em audiência de instrução.

Neste contexto, não vejo óbice a juntada dos documentos em fase processual de impugnação a contestação, a qual oportunizando-se o contraditório à parte adversa, reconhecendo a boa fé e em respeito à busca da verdade dos fatos, ao passo que notoriamente a prova documental juntada torna-se parte importante para a apuração do direito das partes, deve-se aplicar o paragrafo único do artigo 435 do CPC/2015, permitindo a juntada, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa à parte adversa.

Sobrelevo tese de que os documentos, ora juntados, não fazem prova isolada de convencimento a ser decidido pelo juízo da causa, mas, por formar todo o conjunto probatório com os demais elementos já existentes nos autos. Os documentos juntados fazem referência a fatos alegados e visam contrapor os fundamentos dispostos em contestação.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 397 DO CPC. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de documentos que não os produzidos após a inicial e a contestação, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé.

2. Não é absoluta a exigência de juntar documentos na inicial ou na contestação. A juntada de documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em contra-razões. O art. 397 do CPC assim dispõe: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos."

3. Recurso especial desprovido. (REsp 780.396/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 19/11/2007).

Sobre esse tema colho jurisprudências de nossos tribunais pátrios acerca da possibilidade/admissão da juntada de documento não indispensáveis à propositura da ação, após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZO. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO.

1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes.

[...].

5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1072276/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21.2.2013, DJe 12.3.2013)

E ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. É admitida a juntada de documentos após a petição inicial e a contestação desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé e seja ouvida a parte contrária.

Precedentes.

2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.195.520/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 22/5/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO- COBRANÇA INDEVIDA - JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO- POSSIBILIDADE- SIMULAÇÃO -AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

- É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé.

- O reconhecimento de simulação demanda a devida comprovação. Hipótese em que o autor não desincumbiu de seu ônus e não comprovou que o registro do imóvel em nome do réu adveio de contrato simulado. (TJMG - Apelação Cível 1.0141.14.001739-5/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 09/03/2018). Grifei.

Impende ressaltar, que o tema objeto da presente preliminar foi notoriamente versado em decisão (ID nº 169984374) perante o juízo de primeiro grau (“...eis que totalmente extemporâneos, não se amoldando ao disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil.”), motivo pelo qual houve a devida irresignação da autora, ao importe de ser devolvido à apreciação desta instância revisora no apelo interposto, tendo sido suscitado, rediscussão da matéria a fim de melhor sorte na causa.

Não há se cogitar sequer caso de preclusão da matéria, muito menos de inovação recursal, restando assim por prejudicar a análise da preliminar suscitada pelos recorridos em contrarrazões.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para acolher a preliminar de CERCEAMENTO DE DEFESA, anulando-se a sentença de primeiro grau e, por consequência, determinar o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, possibilidade a juntada dos referidos documentos novos pela requerente, devendo neste importe que seja ouvida a parte contrária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024